Tribunal: TJDFT
Processo: 0713751-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713751-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO MEDICO DE BRASILIA AGRAVADO: DECIO FAUSTO GORINI, MARIO GORINI D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, ajuizado por CONDOMINIO DO CENTRO MÉDICO DE BRASILIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0713372-29.2025.8.07.0001, deferiu em parte o pedido formulado pelos autores com relação à convocação de nova assembleia. Nas razões recursais, o agravante alega que o último edital da assembleia lançado em 31 de março de 2025 - prevê a modalidade presencial e virtual para sua realização do ato, visando a contemplar a maior quantidade de participantes possível. Diz que a assembleia do dia 8 de abril tem previsão de ocorrência PRESENCIAL garantido a todos os interessados que compareçam e se manifestem perante os demais condôminos e, no dia 9 de abril, foi aberta uma possibilidade para aqueles que não puderam se fazer presentes analisarem todos os documentos anexos e se manifestarem. Diz que a convenção do condomínio não proíbe a execução de assembleia na modalidade virtual, desde que sejam garantidos o direito de voz, debate e de voto, conforme Inciso II, o que está sendo garantido por meio de assembleia presencial com data para 08/04/2025, e que não foi devidamente observado pelo Juízo a quo. Alega que a continuidade da assembleia pelo Google Forms, no dia seguinte, se dá unicamente para que os ausentes possam tomar conhecimento das contas, previsões orçamentárias e demais informações atinentes ao condomínio, sendo que o direito de voz, debate e voto está garantido a todos que queiram participar da assembleia presencial. Aduz que o magistrado desrespeita o que prega a convenção do condomínio, em seu artigo 12, que determina que as convocações devem ser realizadas com 5 (cinco) dias de antecedência, não 10 (dez) como determinado na r. decisão. Sustenta que o Código Civil não determina nenhuma forma específica para que a assembleia ocorra, bem como não especifica ou determina o modo de manifestações e participações. Ressalta que, desde o ano de 2020, realiza suas assembleias de forma virtual e utilizando a plataforma Google Forms, que sempre atendeu o condomínio e foi capaz de trazer a maior satisfação. Porém, convocou assembleia de forma hibrida, com dia presencial e dia virtual. Diz que o meio de votação virtual não é vedado pela convenção ou pela legislação, que não determina qual plataforma deva ser utilizada para a coleta de votos ou disponibilização de informações. Afirma não haver que se falar em ilegalidade da assembleia convocada. Aduz que deve ser cassada a decisão que determinou a realização de novo ato convocatório. Afirma estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além de afirmar que cumpriu todos os requisitos necessários para a realização da assembleia condominial, alega que ficou demonstrado que o Juízo a quo está interferindo na esfera administrativa do condomínio, uma vez que está determinando meios não previstos em lei para a ocorrência de assembleia. Que o periculum in mora se materializa pelo fato de que há lesão irreparável ao direito do agravante, em razão da impossibilidade de que eventual anulação acarrete a continuidade da rotina e trabalho condominial. Requer: i) seja concedida a tutela de urgência, para cassar a decisão concedida que reconheceu o descumprimento de decisão judicial e determinou a suspensão da assembleia a ser realizada nos dias 8 e 9 de abril do corrente ano, uma vez que garantidos os direitos de voz, voto e debate por meio da assembleia prevista para a data de 08/04/2025, conforme edital anexo e art. 1.354 do Código civil brasileiro; ii) que, não sendo o entendimento, requer a concessão de tutela de urgência, para cassar a decisão do juízo a quo, reconhecendo que não houve descumprimento de medida liminar, bem como reformando a decisão para que seja convocada assembleia com 5 dias de antecedência; iii) No mérito, que seja cassada a decisão concedida que reconheceu o descumprimento de decisão judicial e determinou a suspensão da assembleia a ser realizada nos dias 8 e 9 de abril do corrente ano, uma vez que garantidos os direitos de voz, voto e debate por meio da assembleia presencial prevista para a data de 08/04/2025, conforme edital anexo e art. 1.354 do Código civil brasileiro; iv) No mérito, que seja cassada a decisão do Juízo a quo, reconhecendo que não houve descumprimento de medida liminar, bem como reformando a decisão para que seja convocada assembleia com 5 dias de antecedência. Preparo recolhido (ID 70641627) É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, não verifico, nessa fase preliminar, que a probabilidade do direito esteja presente. Como bem destaca o Magistrado a quo, mesmo que tenha sido determinado, por decisão anterior, que o réu fizesse nova convocação para a assembleia marcada, por meio que garantisse o direito de voz e debate dos condôminos, tal direito de debate não foi garantido. In verbis: "A realização de assembleia em modalidade híbrida ou com previsão de duração em mais de um dia não viola, a princípio, nenhuma regra, mas a forma como no caso concreto se pretende realizar, não é adequada. Isso porque o uso de formulário para votação/deliberação não garante o direito de escuta e manifestação dos condôminos, o que de forma virtual, poderia ser feito através de aplicativo de reuniões, como o google meet ou zoom, por exemplo." No mesmo sentido se manifestou o e. Desembargador Getúlio de Moraes, quando proferiu decisum (ID 230801401), em agravo de instrumento anteriormente analisado (processo n. 0711770-06.2025.8.07.0000). Fundamentou que o edital de convocação fez constar que a participação dos condôminos se dará por meio de resposta a formulários eletrônicos, sem garantia de debate prévio. Assim, tendo em vista que a forma não síncrona com que a agravante pretende realizar a assembleia faz com que não sejam atendidos os requisitos presentes em lei - art. 1.354-A do Código Civil - relativos à preservação aos condôminos dos direitos de voz, de debate e de voto, verifico, a priori, que a decisão liminar anteriormente proferida não foi devidamente atendida pelo recorrente. Dessa forma, ao menos nesse momento, entendo corretos os fundamentos do julgado agravado. Quanto ao prazo de antecedência determinado na decisão para que seja convocada assembleia (10 dias), embora o recorrente alegue que o Magistrado desrespeita, nesse ponto, o que prega a convenção do condomínio que determina que as convocações, verifico que, na verdade, conforme consta da primeira decisão proferida (ID 229465194), o julgador somente determinou que fosse respeitado o mesmo prazo de antecedência do edital anterior. Ou seja, não houve qualquer inovação ou desrespeito, mas tão somente determinação de cumprimento ao prazo anteriormente estabelecido pelo próprio recorrente. Em cognição sumária, é prudente a não concessão de tutela de urgência. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador